Tribunal: CARF
Processo: 13864.720140/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720140/2013-11
ACÓRDÃO
2001-007.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO CESAR BUENO FREGOLAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
Cabível a aplicação da multa isolada nos casos em que há a obrigatoriedade
do recolhimento mensal do imposto, conforme dispõe o artigo 44 e § 1o,
III, da Lei no 9.430/1996, em sua redação original e artigo 44, II, a, da
mesma Lei, na redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CUMULATIVIDADE.
Inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada
decorrente da falta de recolhimento de carnê-leão e multa de ofício
incidente sobre a falta de recolhimento do imposto apurado no ajuste
anual, já que se tratam de infrações distintas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade e, no mérito,
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720140/2013-11
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o momento do julgamento da
impugnação, valho-me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl. 733/749, em
20/05/2013, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício 2010, ano-calendário
2009, no qual se exige imposto suplementar de R$ 126.695,61 sujeito à multa de ofício; multa
exigida isoladamente de R$ 38.278,37; além dos acréscimos legais previstos na legislação de
regência, totalizando crédito tributário de R$ 301.400,53 (demons trativo à fl. 02).
De acordo com o RELATÓRIO 002 de fl. 728/732, a ação fiscal foi realizada em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0512000-2012-00089-7, expedido com o fim de verificar
a regularidade fiscal em face da relação desproporcional entre os rendimentos declarados na
declaração de ajuste anual do exercício 2010 (DIRPF/2010) e o valor da movimentação financeira
informada em Declaração sobre Informações de Movimentações Financeiras (DIMOB).
A fiscalização teve início em 29/03/2012, quando o contribuinte tomou ciência, por via postal, do
TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL (fl. 17), conforme aviso de recebimento (AR) anexados
à fl. 18. O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração das seguintes infrações
(fl. 05/06):

Fl. 799
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720140/2013-11
3

Cientificado do lançamento na data de 15/08/2013 (fl. 755), o interessado impugnou
parcialmente a exigência em 16/09/2013, por intermédio do instrumento de fl. 760/ 764. Do total do
crédito tributário lançado, contestou apenas a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão.
A defesa alega que a incidência concomitante da multa isolada sobre o valor do carnê-leão que
deixou de ser recolhido com a multa de ofício consiste em duplicação da penalidade,
desproporcional ao eventual prejuízo causado. Nesse sentido, a exigência da multa isolada pune o
contribuinte duas vezes pela mesma infração. Citando doutrina e jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), requereu que fosse mantida apenas a multa de ofício
incidente sobre o carnê-leão que deixou de ser recolhido.
A parcela não impugnada do crédito tributário foi transferida para o processo no
13893.721007/201326 (fl. 773/774), em observância ao disposto no art. 17 e parágrafo 1o do art. 21
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972 (com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 1993 e
pela Lei no 9.532, de 1997), a fim de dar continuidade à cobrança da parte não contestada.”
Decisão da DRJ de fls. 777/783 julgou improcedente o crédito tributário em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720140/2013-11
4
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na impugnação, tornando-se
a exigência incontroversa e definitiva, sem direito a recurso na esfera administrativa.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
Cabível a aplicação da multa isolada nos casos em que há a obrigatoriedade do recolhimento mensal
do imposto, conforme dispõe o artigo 44 e § 1o, III, da Lei no 9.430/1996, em sua redação original e
artigo 44, II, a, da mesma Lei, na redação dada pela Lei n° 11.488/2007. MULTA DE OFÍCIO.
MULTA ISOLADA. NÃO CUMULATIVIDADE.
Inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada decorrente da falta de
recolhimento de carnê-leão e multa de ofício incidente sobre a falta de recolhimento do imposto
apurado no ajuste anual, já que se tratam de infrações distintas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 788/794 reitera os termos da impugnação e alega ofensa
ao princípio do não confisco quanto as multas aplicadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio do não
confisco quanto às multas aplicadas.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720140/2013-11
5
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DO MÉRITO
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, abaixo transcrita, pelos
seus próprios fundamentos:
“Da Multa Isolada Aplicada Pela Falta de Recolhimento do Carnê-Leão
A defesa sustenta a improcedência da aplicação da multa isolada, imputada em virtude da falta
de recolhimento a título de carnê-leão, sob o argumento que se estaria impondo duas penalidades
pela prática do mesmo fato, o que contrariara a doutrina e jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Não merece acolhida o pleito. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu artigo 8o,
estabelece que a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior,
rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tri butados na fonte, sujeitam-se ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão). Por outro lado, a Lei no 8.134, de 1990, no artigo 4o,
inciso I, determinou que o imposto de que trata a Lei no 7.713, de 1988, artigo 8o, seria calculado
sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês.
Portanto, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que trata a Lei no
7.713, de 1988, artigo 8o, compõem, também, a base de cálculo do imposto de renda na declaração
de ajuste anual. Assim dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (g.n.):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720140/2013-11
6
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, independentemente de se apurar imposto a
pagar na declaração de ajuste anual, não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa
isolada. Saliente-se que a multa é “isolada”, sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva
declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-
calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
Notadamente, a intenção do legislador foi de se estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas previstas na
legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à tributação os rendimentos sujeitos ao
carnê-leão apenas quando da entrega de sua declaração de ajuste.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria, determina que o
imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de recolhimento mensal, não pago, se
sujeita, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, aos seguintes
procedimentos:
Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito à cobrança por
meio de um dos seguintes procedimentos:
(...)
II - Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro
de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a
multa de que trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o
valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração,
após a inclusão desses rendimentos, acrescido da referida multa e de juros
de mora;
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se
refere este inciso será exigida isoladamente.
Ainda, em referência à mesma IN SRF no 46, de 1997 (transcrita no item anterior), a
Coordenação-Geral de Tributação da SRF (Cosit), editou a Solução de Consulta Interna no 04/2006,
na qual manifesta o entendimento de ser cabível a aplicação da multa isolada no presente caso (sub-
item “I-b” do item 7 da referida SCI), conforme transcrição a seguir:
7. Com essas considerações, conclui-se que a multa isolada prevista na
Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 1o, inciso III:
I - deverá ser exigida, mediante lançamento de ofício, quando o
contribuinte:
a) deixar de recolher o carnê-leão, mas incluir o rendimento sujeito a tal
recolhimento na Declaração de Ajuste Anual correspondente; ou
b) além de não recolher o carnê-leão, deixar de incluir o rendimento
sujeito a tal recolhimento na Declaração de Ajuste Anual correspondente,
caso em que também deverá ser exigido de ofício o imposto de renda
suplementar anual, acrescido de multa de ofício e de juros de mora;
Portanto, duas são as multas de ofício: uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e não
recolhido (multa isolada); outra que incide sobre o imposto suplementar apurado na declaração de
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720140/2013-11
7
ajuste, se for o caso. São duas as infrações cometidas – declaração inexata e falta de pagamento do
carnê-leão.
Quanto às jurisprudências administrativas no que diz respeito à concomitância de multas, é
imperioso observar que o entendimento não é pacífico. Há divergência sobre o assunto no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tanto que se encontram decisões que amparam o nosso
entendimento:
Número do Recurso 147632 Câmara: OITAVA CÂMARA Número do
Processo: 16707.001289/2005-80 Recorrente: GUARARAPES CONFECÇÕES
S.A. Recorrida/Interessado: 3a TURMA/DRJ-RECIFE/PE Data da Sessão:
06/03/2008 Relator: Nelson Lósso Filho Decisão: Acórdão 108-09564
Resultado: NEGADO PROVIMENTO PELO VOTO DE QUALIDADE
Ementa: MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA –
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO ACOMPANHANDO EXIGÊNCIA DE
TRIBUTO – COMPATIBILIDADE – A falta de recolhimento da CSL sobre a base
de cálculo estimada por empresa que optou pela tributação com base no
lucro real anual, enseja a aplicação da multa de ofício isolada, de que trata o
inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. O lançamento é compatível
com a exigência da contribuição apurada em procedimento fiscal,
acompanhada da correspondente multa de ofício. MULTA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA - A falta de recolhimento da Contribuição
Social sobre o Lucro calculada por estimativa, sujeita a contribuinte à
imposição da multa prevista no art. 44 § 1o inciso IV da Lei no
9.430/96.Recurso Voluntário Negado.
Número do Recurso: 154020 Câmara: PRIMEIRA CÂMARA Número do
Processo: 10945.002844/2003-30 Recorrente: AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA.
Recorrida/Interessado: 2a TURMA/DRJ-CURITIBA/PR Data da Sessão:
06/12/2007 Relator: Caio Marcos Cândido Decisão: Acórdão 101-96481
Resultado: DAR PROVIMENTO PARCIAL POR UNANIMIDADE
Ementa: MULTA DE OFÍCIO - ESTIMATIVAS MENSAIS – FALTA DE
RECOLHIMENTO. A falta de recolhimento das estimativas mensais, sem que
haja sido levantado o respectivo balanço ou balancete de suspensão, dá azo
à aplicação isolada da multa de ofício estabelecida no inciso IV do parágrafo
1o da Lei no 9.430/1996. MULTA ISOLADA – REDUÇÃO DE PERCENTUAL –
RETROATIVIDADE BENIGNA. A redução da penalidade deve ser aplicada
retroativamente a fato não definitivamente julgado, na forma do artigo 106,
II, "c" do CTN. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO - CONCOMITÂNCIA DE
APLICAÇÃO. É possível a aplicação concomitante das duas penalidades
tendo em vista que têm supedâneo em infrações e em dispositivos legais
distintos. Duas infrações, duas penalidades. INOVAÇÃO NO FUNDAMENTO
DA AUTUAÇÃO. É defeso à autoridade julgadora inovar os fundamentos da
autuação, sob pena de macular o Princípio do Contraditório e da Ampla
Defesa. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – TAXA SELIC - JUROS DE MORA
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 1CC No 04. Matéria sumulada de aplicação
obrigatória pelo Conselheiro. LANÇAMENTOS REFLEXOS decidido no
processo principal se aplica aos lançamentos decorrentes em virtude da
estreita relação entre eles existentes. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720140/2013-11
8
Considerando que a questão de fundo é de natureza penal, com a devida vênia, os julga dos que
afastam a concomitância das autuações não se coadunam com a boa exegese legislativa, visto que
deixa de considerar o fato de que estamos diante de um concurso material de infrações, ou seja, a
cada conduta resultou numa infração distinta e capitulada em dispositivos diferentes, uma no inciso
I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, e outra vem descrita inciso II, alínea “a” da mesma lei.
Ao contrário da ideia pugnada pela defesa, o bis in idem somente pode ser cogitado no campo da
conduta e não da base de cálculo para a aplicação da multa, de forma que ainda que ambos os
percentuais de multa (isolada e ofício) incidam sobre a mesma base de cálculo, não haverá bis in
idem se houver condutas distintas que justifiquem cada uma das multas, como no caso em exame.
A proibição do bis in idem tem suas origens no campo do Direito Penal, razão pela qual nos
socorremos do artigo 70 do Código Penal para fundamentar a afirmação tecida. Com efeito, quando
o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer
caso, de um sexto até metade. Ora, o que o artigo está a estabelecer é exatamente a vedação ao bis
in idem, isto é, vedação da aplicação de duas penalidades sobre uma só ação ou omissão, ou seja,
mediante uma só conduta.
Portanto, verifica-se que a proibição ao bis in idem somente pode ser cogitada, na esfera
tributária, se a mesma conduta for passível de enquadramento em dois dispositivos distintos, não
ocorrendo quando há mera coincidência da base utilizada para o cálculo das multas aplicáveis.
E, no caso ora analisado, nem essa coincidência de base de cálculo se verifica, já que o valor do
carnê-leão que deixou de ser recolhido nem ao menos corresponde ao valor do imposto a pagar
apurado no ajuste anual. Neste sentido, mostra-se plenamente cabível a penalidade aplicada a título
de multa isolada.”
Ademais, importante frisar que a sumula 147, CARF expressamente salienta a
possibilidade de cobrança das duas penalidades para o exercício de 2010, é ver sua redação:
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%)”.
Assim, deve ser mantido o lançamento.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720140/2013-11
9

Fl. 806
DF CARF MF
Original